Tribunal: STF
Processo: RE 961699
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IDEC. SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. CUMPRIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO EXEQUENTE INDIVIDUAL PARA SUA REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI REJEITADA NO ARE 901.963 (DE MINHA RELATORIA, TEMA 848, DJE DE 16/9/2015). INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 573.232 (REL. P/ ACÓRDÃO MIN. MARCO AURÉLIO, TEMA 82, DJE DE 19/9/2014). 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.